Tribunal: TJSP
Processo: 3004493-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução contra a Fazenda Pública Estadual – Execução de obrigação de fazer – Inconformismo diante de decisão que determinou a intimação da executada para que cumpra a obrigação de fazer, consistente na concessão de aposentadoria voluntária "especial", sob a égide dos regimes de paridade e da integralidade, na classe em que se der a sua aposentadoria, sem a aplicação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução contra a Fazenda Pública Estadual – Execução de obrigação de fazer – Inconformismo diante de decisão que determinou a intimação da executada para que cumpra a obrigação de fazer, consistente na concessão de aposentadoria voluntária "especial", sob a égide dos regimes de paridade e da integralidade, na classe em que se der a sua aposentadoria, sem a aplicação da LF 10.887/2004 no cálculo de seus proventos - Possibilidade – Acórdão pendente de recurso extraordinário sem efeito suspensivo – Inaplicabilidade das vedações previstas no art. 2o-B da Lei no 9.494/97 – Em se tratando de execução de obrigação de fazer, regulada pelo art. 497 do NCPC (art. 461 do CPC/73), não se há falar em execução provisória, pois a partir do trânsito em julgado da sentença, ou da admissão de recurso desprovido de efeito suspensivo, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinará a intimação do réu para que cumpra, no prazo fixado pelo título executivo, a obrigação de fazer - Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004493-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada RITA DE CASSIA SOUZA
OLIVEIRA BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004493-71.2020.8.26.0000 -Voto no 25.446 - lmgmf
2
VOTO No 25.446
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004493-71.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
AGRAVADA: RITA DE CASSIA SOUZA OLIVEIRA BARRETO
Juiz(a) de 1a instância: Liliane Keyko Hioki
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução contra
a Fazenda Pública Estadual
Execução de
obrigação de fazer
Inconformismo diante de
decisão que determinou a intimação da executada
para que cumpra a obrigação de fazer, consistente na concessão de aposentadoria
voluntária “especial”, sob a égide dos regimes de
paridade e da integralidade, na classe em que se
der a sua aposentadoria, sem a aplicação da LF
10.887/2004 no cálculo de seus proventos -
Possibilidade
Acórdão pendente de recurso
extraordinário
sem
efeito
suspensivo

Inaplicabilidade das vedações previstas no art. 2o-
B da Lei no 9.494/97
Em se tratando de
execução de obrigação de fazer, regulada pelo
art. 497 do NCPC (art. 461 do CPC/73), não se
há falar em execução provisória, pois a partir do
trânsito em julgado da sentença, ou da admissão
de recurso desprovido de efeito suspensivo, o
juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinará a intimação do réu para que cumpra,
no
prazo
fixado
pelo
título
executivo,
a
obrigação de fazer - Entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça
Precedentes
deste Egrégio Tribunal.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido
de efeito suspensivo interposto contra a decisão de fls. 92/93, proferida
nos autos de ação de cumprimento provisório de sentença, que
determinou a intimação da executada para que cumpra a obrigação de
fazer em 60 dias (implantando imediatamente a aposentadoria da
exequente/agravada
com
proventos
integrais,
observando-se
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004493-71.2020.8.26.0000 -Voto no 25.446 - lmgmf
3
integralidade e paridade de vencimentos, na classe em que se der a sua
aposentadoria, sem a aplicação da LF 10.887/2004 no cálculo de seus
proventos), observando-se que os pagamentos de valores em atraso e
que demandam a expedição de requisitório deverão aguardar o trânsito
em julgado do título.
A agravante alega que não se pode pagar
imediatamente proventos na forma requerida, pois há repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria, Tema
1019.
Aduz, ainda, que a decisão agravada foi
proferida em completo desrespeito ao quanto preconizado pela Lei
Federal no 9.494/97, em seu art. 2o-B.
Em sede de análise preliminar, foi indeferido o
efeito suspensivo (fls. 14/16).
Contraminuta apresentada a fls. 24/32.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Já dispunha o § 1o do artigo 475-I do Código de
Processo Civil de 1973 que “é definitiva a execução de sentença
transitada em julgado e provisória quando se tratar de sentença
impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito
suspensivo”.
Por sua vez, o § 2o do artigo 542 do Código de
Processo Civil de 1973 dispunha que “os recursos extraordinário e
especial serão recebidos no efeito devolutivo”, de tal modo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004493-71.2020.8.26.0000 -Voto no 25.446 - lmgmf
4
“Conquanto permitida, é provisória a execução (art. 475-I, § 1o)
na pendência de recurso extraordinário ou especial, e assim
também na de agravo de despacho denegatório de qualquer
desses dois recursos” (Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 43a edição, 2011,
Ed. Saraiva, nota 13 ao art. 542, p. 716).
Tal disciplina foi mantida pelo Novo Código de
Processo Civil, ao passo que o art. 1.029, § 5o, deixa claro que os
recursos extraordinário e especial serão recebidos apenas no efeito
devolutivo, não obstando a execução da sentença.
Verifica-se
que
o
início
da
execução
da
obrigação de fazer não encontra óbice nas vedações contidas no artigo 2o-
B da Lei no 9.494/97, de seguinte teor: “a sentença que tenha por
objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento,
reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão
de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e
fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em
julgado”.
Ao contrário, “a jurisprudência do STJ firmou-se
no sentido de que a vedação de Execução Provisória de sentença contra a
Fazenda Pública deve-se ater às hipóteses expressamente previstas no
art. 2o-B da Lei 9.494/1997, vale dizer, a interpretação é restritiva”
(AgRg no AREsp no 206.606-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 18/09/12, DJe 24/09/12).
Na espécie, a obrigação de fazer consiste na
concessão de aposentadoria voluntária “especial”, sob a égide dos
regimes de paridade e da integralidade, na classe em que se der a sua
aposentadoria, sem a aplicação da LF 10.887/2004 no cálculo de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004493-71.2020.8.26.0000 -Voto no 25.446 - lmgmf
5
proventos, situação que não se amolda a quaisquer das hipóteses
previstas no art. 2o-B da Lei no 9.494/97. Portanto, não há óbice à
execução do julgado.
Em outras palavras, o bem pretendido não
implica na liberação de recurso, pois o recurso já existe; também não
demanda a necessidade de inclusão em folha de pagamento, afinal o
servidor já tem folha de pagamento, na qual não será incluída nenhuma
verba; e muito menos é hipótese de “reclassificação, equiparação e
concessão de aumento ou extensão de vantagem”.
Há inúmeros precedentes do Superior Tribunal
de Justiça favoráveis à antecipação dos efeitos da tutela em face da
Fazenda Pública, principalmente no que tange à matéria previdenciária.
Em que pese o reconhecimento da Repercussão
Geral (Tema no 45), em que foi concedido o efeito suspensivo de todos
os processos que tenham por objeto a discussão sobre a possibilidade de
execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, o RE
573.872/RS foi julgado pelo Plenário do STF que declarou que é possível
a execução provisória contra a Fazenda Pública, não havendo
incompatibilidade com a Constituição Federal.
No julgado, o Ministro Edson Fachin deixou
consignado que “não há razão para que a obrigação de fazer tenha
seu efeito financeiro postergado em função do trânsito em
julgado, sob pena de hipertrofiar uma regra constitucional de
índole excepcionalíssima”.
Na verdade, conforme vem entendendo o C.
STJ, tratando-se de execução de obrigação de fazer, regulada pelo art.
497 do NCPC (art. 461 do CPC/73), não se há falar em execução
provisória, pois a partir do trânsito em julgado da sentença, ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004493-71.2020.8.26.0000 -Voto no 25.446 - lmgmf
6
admissão de recurso desprovido de efeito suspensivo, o juiz, de ofício ou
a requerimento da parte, determinará a intimação do réu para que
cumpra, no prazo fixado pelo título executivo, a obrigação de fazer:
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO IMEDIATO
DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A
IMPLANTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DO
INSS DESPROVIDO.
1.

O
julgado
que
condena
o
INSS
ao
pagamento de novo benefício ou à revisão da
renda
mensal
do
benefício
já
concedido
estabelece: a) uma obrigação de pagar, relativa
ao pagamento das parcelas vencidas, que será
objeto de execução autônoma, regulada pelo
art. 730 do CPC; e b) uma obrigação de fazer,
consistente na determinação de implantação do
benefício ou da nova renda mensal, regulada
pelo art. 461 do CPC
2. Sendo a execução da parte da sentença que
determina a implantação do benefício regulada
pelo art. 461 do CPC, não há que se falar em
execução provisória, como pretende o INSS. A
partir do trânsito em julgado da sentença, ou
da admissão de recurso desprovido de efeito
suspensivo, o juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinará a intimação do réu para
que
cumpra,
no
prazo
fixado
pelo
título
executivo, a obrigação de implantar o benefício.
3. Agravo Regimental do INSS desprovido”
(“AgRg
no REsp no 1.056.742-RS, Quinta
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004493-71.2020.8.26.0000 -Voto no 25.446 - lmgmf
7
14/09/10, DJe 11/10/10).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
NOMEAÇÃO
RETROATIVA
E
REENQUADRAMENTO
NA
CARREIRA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido
de que a vedação de Execução Provisória de
sentença contra a Fazenda Pública deve-se ater
às hipóteses expressamente previstas no art.
2o-B
da
Lei
9.494/1997,
vale
dizer,
a
interpretação é restritiva.
2. Desse modo, não se aplica o referido
dispositivo legal ao caso em comento, em que
busca o autor a retroatividade da nomeação,
com
o
consequente
reenquadramento
na
carreira (obrigação de fazer), porquanto não
haverá
pagamento
imediato
dos
valores
pretéritos.
3. Agravo Regimental não provido” (AgRg no
AREsp no 206.606-RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 18/09/12, DJe 24/09/12).
Seguem, no mesmo sentido, precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CABIMENTO
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PENDENTE
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
EFEITO
SUSPENSIVO
AUSÊNCIA
LEI
No
9.494/97

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004493-71.2020.8.26.0000 -Voto no 25.446 - lmgmf
8
INAPLICABILIDADE. Obrigação de fazer consistente na cessação da incidência de redutor salarial (art.
461
CPC).
Sentença
condenatória
com
recurso
extraordinário
pendente de apreciação. Irrelevância. Ausência
de efeito suspensivo. Inaplicabilidade da Lei no
9.494/97.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido” (0024210-67.2013.8.26.0000 Agravo
de Instrumento Relator(a): Décio Notarangeli Órgão
julgador: 9a Câmara de Direito Público Data do
julgamento: 03/04/2013)”.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL
CIVIL
-
EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- CABIMENTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA
PENDENTE
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
SEM EFEITO SUSPENSIVO ENQUADRAMENTO
FUNCIONAL
PESQUISADORES
CIENTÍFICOS
EQUIPARAÇÃO SALARIAL - DECISÃO MANTIDA.
Obrigação de fazer consistente na adequação
do enquadramento funcional para fins de
equiparação salarial (art. 461 CPC). Sentença
condenatória
com
recurso
extraordinário
pendente de apreciação. Irrelevância. Ausência
de efeito suspensivo. Inaplicabilidade da Lei no
9.494/97.
RECURSO
DESPROVIDO”
(2179071-06.2015.8.26.0000
Agravo
de
Instrumento Relator(a): Amorim Cantuária Órgão
julgador: 3a Câmara de Direito Público Data do
julgamento: 10/11/2015)”.
“Agravo
de
Instrumento
Mandado
de
Segurança Aposentadoria especial à policial
civil Direito reconhecido por Acórdão desta
Câmara Pendência de Recurso à Corte Superior
-
Execução
provisória
-
Admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004493-71.2020.8.26.0000 -Voto no 25.446 - lmgmf
9
Inexistência de ofensa ao artigo 2o-B da Lei no
9.494/97 - Decisão reformada Agravo provido”
(2158607-53.2018.8.26.0000,
Agravo
de
Instrumento,
Relator(a):
Marrey
Uint,
Órgão
julgador: 3a Câmara de Direito Público Data do
julgamento: 25/09/2018)”.
Ademais, mostra-se clara a probabilidade do
direito e o perigo de dano, uma vez que o agravado não usufruirá de sua
aposentadoria, bem como haverá demora na implementação do seu
benefício previdenciário, unicamente em razão de pendência de trânsito
em julgado.
Por
fim,
não
consta
que
tenha
sido
determinada, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1019, a
suspensão dos processos que tratam da questão referente a aposentadoria especial com proventos calculados com base na
integralidade e na paridade. No mais, foi indeferido pelo Presidente da
Seção de Direito Público o efeito suspensivo requerido pela agravante no
Recurso
Extraordinário
interposto
na
Apelação
Cível
no
1063428-47.2018.8.26.0053.
Consigne-se, para fins de prequestionamento,
estar o julgado em consonância com os dispositivos legais e
constitucionais mencionados pelas partes.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator